Tribunal: CARF
Processo: 11516.722794/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722794/2013-03
ACÓRDÃO
3202-002.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 DE JULHO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÃO DO ICMS PARA CUSTEIO. TEMA
1182. RECURSOS REPETIVOS. STJ.
É impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando
atendidos os requisitos previstos em lei (artigo 10 da Lei Complementar
160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no EREsp 1.517.492, que excluiu o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722794/2013-03
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a lavratura Autos de Infração para exigência
de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS e da contribuição para o
Programa de Integração Social-PIS, no valor de R$ 1.302.628,76, somados o principal, multa de
ofício e juros de mora calculados até 31/08/2013.
A empresa FREE TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA estabelecida na cidade
de São José, em Santa Catarina, tem como objeto social, segundo a Cláusula 3a do seu Contrato de
Constituição de Sociedade Limitada, a importação e exportação de pneus, câmaras de ar e demais
produtos
pneumáticos,
ferramentas,
eletrodomésticos,
computadores,
equipamentos
eletroeletrônicos e respectivos insumos, componentes e matéria prima; podendo, também
exercer o comércio das referidas mercadorias no mercado brasileiro, por conta própria ou de
terceiros; bem como participar do capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na
condição de acionista, sócia ou quotista, em caráter permanente ou temporário, como
controladora ou minoritária.
A Fiscalização ao analisar a contabilidade da empresa constatou que indenizações
registradas na conta 3120104002 – Outras Despesas Operacionais, no valor total de R$
3.963.522,68, não foram adicionados à base de cálculo do PIS e da COFINS,
Em resposta, a Recorrente alega que não incluiu os valores recebidos a título de
crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS e que os valores de R$
3.963.522,68 na conta Outras Despesas Operacionais, trata-se de perdimento de mercadorias,
conforme Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0920600/00143/07,
processo no 10909.001939/200704.
Por sua vez, entendeu a fiscalização, ratificado pelo julgador de piso, que, a
Recorrente, por ser beneficiária do incentivo fiscal criado pelo Estado de Santa Catarina -
“Programa Pró-Emprego”, por meio do qual lhe é concedido crédito presumido fiscal como forma
de reduzir o ICMS a pagar nas revendas de mercadorias importadas através dos portos
catarinenses, deveria ela ter tributado os valores que reduziram o ICMS a pagar pelo PIS e pela
COFINS, sob o fundamento, em tese, de que esse benefício se enquadraria como “receita” e,
portanto, parte integrante da receita bruta operacional dos contribuintes, e por consequência,
tributável pelas contribuições.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722794/2013-03
3
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 14a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto/SP,
formalizada através do acórdão no 14-99.771, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS. NATUREZA JURÍDICA
DE RECEITA.
As subvenções tributárias concedidas pelas unidades federadas compõem
a base de cálculo da contribuição no regime da não-cumulatividade, tendo
em vista que o faturamento mensal corresponde ao total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independente de sua denominação ou de
sua classificação contábil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS. NATUREZA JURÍDICA
DE RECEITA.
As subvenções tributárias concedidas pelas unidades federadas compõem
a base de cálculo da contribuição no regime da não-cumulatividade, tendo
em vista que o faturamento mensal corresponde ao total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente, de sua denominação
ou de sua classificação contábil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo cancelamento da autuação.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722794/2013-03
4
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Da tributação dos créditos presumidos de ICMS pelas contribuições
A questão posta em análise cinge-se à controvérsia sobre incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e COFINS na sistemática não cumulativa sobre créditos presumidos
concedidos pelo estado de Santa Catarina.
Em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.182), a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) considerou não ser possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – como redução de base de cálculo,
diminuição de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), salvo
quando atendidos os requisitos previstos no artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e no artigo
30 da Lei 12.973/2014.
Para o STJ, houve pacificação da divergência até então existente, decidindo-se que
não se aplica a esses benefícios o entendimento fixado no EREsp 1.517.492, que excluiu o crédito
presumido do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Por sua vez, a questão ainda será revisitada, estando sob a análise do Supremo
Tribunal Federal por meio do tema 843 - RE 835.818 - com repercussão geral reconhecida.
Ocorre que nos termos do Regimento Interno do CARF, regulamentado pela
Portaria MF no 1.634/21/12/2023 somente as decisões de mérito transitadas em julgado
proferidas pelo STF e STJ deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF, o que não é caso dos autos já que o tema ainda está pendente de
decisão final.
Da mesma forma, não há que se cogitar sobrestamento, uma vez que nos termos do
art. 100 do referido regimento, o sobrestamento do julgamento seria obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma,
o que também não é o caso.
Neste sentido, cabe a este Colegiado enfrentar a questão dentro do contexto
jurídico de receita tributável passível de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS na
sistemática não-cumulativa no que se refere aos créditos presumidos de ICMS concedidos pelos
Estados e o Distrito Federal, no presente caso, o estado de Santa Catarina.
Conforme já relatado, a empresa FREE TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
estabelecida na cidade de São José, em Santa Catarina, tem como objeto social, segundo a
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722794/2013-03
5
Cláusula 3a do seu Contrato de Constituição de Sociedade Limitada, a importação e exportação de
pneus, câmaras de ar e demais produtos pneumáticos, ferramentas, eletrodomésticos,
computadores, equipamentos eletroeletrônicos e respectivos insumos, componentes e matéria
prima; podendo, também exercer o comércio das referidas mercadorias no mercado brasileiro,
por conta própria ou de terceiros; bem como participar do capital de outras sociedades nacionais
ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia ou quotista, em caráter permanente ou
temporário, como controladora ou minoritária.
A Recorrente, por ser beneficiária do incentivo fiscal criado pelo Estado de Santa
Catarina - “Programa Pró-Emprego”, por meio do qual lhe é concedido crédito presumido fiscal
como forma de reduzir o ICMS a pagar nas revendas de mercadorias importadas através dos
portos catarinenses, a Contribuinte, ora Recorrente, deveria ter tributado os valores que
reduziram o ICMS a pagar pelo PIS e pela COFINS, sob o fundamento, em tese, de que esse
benefício se enquadraria como “receita” e, portanto, estariam sujeitas à tributação pelas referidas
exações.
Referente ao período fiscalizado, a contribuinte recebeu, a título de crédito
presumido do ICMS, o total de R$ 5.328.287,57 (e-fls. 930):

Em resposta a fiscalização, a contribuinte informou que as subvenções em foco
correspondem a Subvenções de Investimento de ICMS junto ao Estado de Santa Catarina e que até
o ano calendário de 2007 essas subvenções deviam ser contabilizadas diretamente no Patrimônio
Líquido, no subgrupo de “Reservas de Capital”, portanto sem sofrer qualquer tributação a título de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Em 27/05/2009 foi sancionada a Lei no 11.941/2009, resultado da conversão em lei
da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, que criou ao Regime Tributário de Transição. Aduz
ainda que: “O RTT é aplicável às pessoas jurídicas optantes pelo lucro real ou presumido e optativo
para o biênio 2008 – 2009, sendo que a formalização da opção pode ser feita na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica de 2009, sendo que o regime engloba o Imposto
de Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS e a COFINS.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722794/2013-03
6
Seguindo as determinações da Lei no 11.638/2007, a empresa contabilizou as
referidas Subvenções de Investimento no resultado, e apesar de ter feito a opção pelo RTT na
DIPJ, inadvertidamente, aplicou a neutralidade fiscal a que tinha direito somente para fins de
apuração do PIS e da COFINS e não em relação à apuração do IRPJ e da CSLL. Como se sabe,
durante o período do RTT, as subvenções para investimento recebidas do poder público podiam
ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, se registradas em conta de resultado.
Em relação ao valor registrado a título de Outras Despesas Operacionais,
esclarece a contribuinte que trata-se do registro do valor da pena de perdimento imposta
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itajaí/SC.
O regime especial permitia que o contribuinte importasse a mercadoria sem
incidência do ICMS (diferimento na importação). Eram diferidas nos percentuais de 5% e 13% nas
saídas subseqüente nas alíquotas correspondentes, respectivamente, a 17% e 25%. Apropriação
de crédito em conta gráfica, por ocasião da saída subseqüente à entrada da mercadoria
importada, resultando uma tributação equivalente a 3%.
De fato, da legislação que fundamentava a concessão do regime especial, extraem-
se duas conclusões importantes para o presente trabalho: a) que não há exigência legal de
contrapartidas de investimentos por parte do contribuinte beneficiado; e b) que o crédito é
concedido ao importador e não ao adquirente da mercadoria, mesmo que esta seja importada por
conta e ordem deste.
Resumidamente, as contrapartidas exigidas do contribuinte para a concessão do
regime especial eram importar as mercadorias por pontos alfandegados no Estado de Santa
Catarina, cumprir certas obrigações acessórias e manter-se em dia com as obrigações tributárias.
O crédito fiscal concedido pelo Estado de Santa Catarina resultava em uma
economia tributária significativa, posto que restaria ao contribuinte a obrigação tributária de
apenas três pontos percentuais, aplicáveis sobre a base de cálculo do ICMS incidente na saída dos
produtos importados, sendo o valor do tributo devido sobre o restante da alíquota concedido pelo
estado mediante o crédito do ICMS. Além disso, mantinha para o destinatário dos produtos
importados o direito de creditar-se do tributo pela alíquota integral, dentro da sistemática do
regime não cumulativo.
Por sua vez, alega a Recorrente que o crédito presumido concedido pelos Estados às
pessoas jurídicas que nele se instalem, não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, por se
caracterizarem como mera “recuperação de custos”.
Defende ainda que o crédito presumido de ICMS concedido Estados não se coaduna
ao conceito de “receita”, eis que não representam ingresso de novas receitas, mas sim
redução/recuperação de custo, cuja exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS e a
COFINS está legalmente prevista no disposto na alínea b do inciso V do § 3o do art. 1o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722794/2013-03
7
Vejamos.
Face ao Parecer no 0059/2009 – GGPPE foi concedido ao contribuinte o regime
especial de ICMS que autorizou:
a) Diferimento do ICMS na importação de mercadoria destinada à
comercialização (art. 10, III, do Anexo 3 do RICMS);
b) Diferimento parcial do ICMS na operação interna subseqüente à
importação (art. 10 – B, do Anexo 3);
c) Crédito presumido nas saídas de mercadorias importadas do exterior do
país, para comercialização, promovidas pelo importador ao qual tenha sido
concedido regime especial do artigo 10 do Anexo 3 (art. 15, IX, do Anexo
2);
d) Dispensa da apresentação de garantia do ICMS diferido na importação,
mediante pagamento antecipado do ICMS devido na saída subseqüente
(Art. 10, § 24, I, e § 25 do Anexo 3).
O regime especial permitia que o contribuinte importasse a mercadoria sem
incidência do ICMS (diferimento na importação). Eram diferidas nos percentuais de 5% e 13% nas
saídas subseqüentes nas alíquotas correspondentes, respectivamente, a 17% e 25%. Apropriação
de crédito em conta gráfica, por ocasião da saída subseqüente à entrada da mercadoria
importada, resultando uma tributação equivalente a 3%.
Da legislação que fundamentava a concessão do regime especial, extraem-se duas
conclusões importantes para o presente trabalho: a) que não há exigência legal de contrapartidas
de investimentos por parte do contribuinte beneficiado; e b) que o crédito é concedido ao
importador e não ao adquirente da mercadoria, mesmo que esta seja importada por conta e
ordem deste.
O acórdão recorrido apresentou a distinção entre as subvenções para investimento
e as custeio para definir o destino tributário dos recursos obtidos pela contribuinte, bem como, ao
definir que a lide trata de subvenção correntes para custeio afirma elas devem ser computadas na
determinação do lucro real por serem integrantes do resultado operacional da empresa,
diferentemente, das subvenções de investimento que não integram o resultado operacional.
O acordão recorrido também reconheceu, que no presente caso, por se tratar de
subvenção para custeio, as receitas dela decorrentes representam receita passível de tributação
pelas contribuições para o PIS e COFINS.
Ademais, ratificando a fiscalização, o julgador de piso fixa entendimento de que,
tendo natureza de receita, a subvenção não poderia ser excluída da base de cálculo das
contribuições, por falta de permissivo legal.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722794/2013-03
8
As questões postas no presente caso já foram decididas pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema 1.182, REsp 1945110/RS e REsp 1987158/SC .
Portanto, minhas razões de decidir partirão do julgado no Tema 1.182 do STJ,
ocasião que se balizou as condições necessárias para que um benefício fiscal fosse considerado
uma subvenção. Naquele julgamento, se classificou as subvenções em grandeza positiva e
negativa.
Nas subvenções de grandeza positiva temos, por exemplo, os créditos presumidos,
que permitem a dedução de um valor fixo ou a aplicação de certa alíquota sobre o ICMS, sem a
necessidade de comprovação de operações tributáveis, e são vistas sob a ótica do pacto
federativo. Já as subvenções de grandeza negativa devem cumprir, dentre outros, os requisitos da
Lei Complementar 160/2017, como é o caso dos diferimentos ou isenções.
Na solução daquele caso concreto, o STJ determinou o retorno dos autos à origem
para que o tribunal verificasse o cumprimento dos requisitos do artigo 30, exclusivamente, em
relação às demais espécies de benefícios, dentre os quais se incluem o diferimento do ICMS, mas
não aos créditos presumidos, os quais deveriam ser excluídos em razão do pacto federativo, e não
por autorização legal.
Sendo assim, é importante reconhecer que houve uma delimitação da tese
submetida a julgamento, o Tema no 1.182 consistiu em analisar a possibilidade ou não de estender
o entendimento firmado no EREsp 1.517.492, sobre os créditos presumidos às demais espécies de
benefícios fiscais. Em outras palavras, o tema partiu da premissa de que já não haveria mais
controvérsia quanto à não tributação dos créditos presumidos de ICMS.
O voto ainda reiterou que a exclusão dos demais benefícios fiscais seria admitida,
somente, em razão da previsão legal, ao passo que, em relação aos créditos presumidos, a
exclusão não depende do cumprimento de qualquer requisito.
Constata-se, portanto, que a ratio decidendi do repetitivo está inteiramente
fundamentada na distinção entre créditos presumidos e demais espécies de benefícios fiscais.
Enquanto os primeiros independem de autorização ou requisitos legais para serem excluídos das
bases do IRPJ e da CSLL, aquelas só o seriam por previsão legal.
Em seguida, a fundamentação do Tema no 1.182 foi construída no sentido de que os
créditos presumidos se diferenciam dos demais benefícios fiscais por representarem um efetivo
dispêndio do poder público, afastando, assim, o chamado “efeito de recuperação” das outras
espécies. Ainda que o STJ tenha afirmado que as demais espécies, em tese, não poderiam ser
excluídas das bases dos tributos federais, a exclusão foi autorizada pela legislação desde que
cumpridos os requisitos do artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e no artigo 30 da Lei
12.973/2014.
Explico.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722794/2013-03
9
A operação em questão trata-se de uma subvenção de custeio, na modalidade de
entrada, na qual se permite o diferimento do ICMS nas importações, na qual se permite adiar o
recolhimento do ICMS incidente sobre mercadorias importadas, transferindo a obrigação
tributária para etapas posteriores da cadeia produtiva ou comercial.
O fundamento jurídico da subvenção de entrada está na legislação tributária
brasileira, com base em dispositivos como a Lei Kandir (Lei Complementar no 87/1996), que
estabelece regras para a incidência e diferimento do ICMS em operações de importação. Registra-
se que a Lei Kandir 87/1996, artigo 2o, I, elege o importador como o responsável tributário do
recolhimento do ICMS.
A subvenção de custeio, como o diferimento do ICMS, é contabilizada de forma a
permitir o diferimento do pagamento imediato do imposto no momento do desembaraço
aduaneiro, o valor devido é tratado como uma obrigação futura, postergada para etapas
subsequentes da cadeia produtiva ou comercial.
Pois bem.
Em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.182), a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) considerou não ser possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – como redução de base de cálculo,
diminuição de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), salvo
quando atendidos os requisitos previstos no artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e no artigo
30 da Lei 12.973/2014, ocasião que fixou-se as seguintes teses:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos
os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e
art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento
firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento,
entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao
art. 30 da Lei 12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o,
a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção
fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão
do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722794/2013-03
10
ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico.

Naquele julgamento do referido REsp 1.517.492, decidiu-se pela impossibilidade de
tributação do crédito presumido do ICMS em observância ao pacto federativo, ou seja, a União
não poderia exigir a tributação de uma benesse concedida pelos estados, independentemente, da
existência ou vigência das regras impostas pelo referido artigo 30 da Lei 12.973/2014.
Para o STJ, não se aplica a esses benefícios o entendimento fixado no EREsp
1.517.492, que excluiu o crédito presumido do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base
na violação do pacto federativo.
Entretanto, a principal questão no presente caso é que, o benefício fiscal concedido
à contribuinte por tratar-se de um benefício de grandeza negativa- diferimento do ICMS na
importação, para convalidação desse benefício fiscal, nos termos do que já fora decidido pelo STJ,
é inafastável o cumprimento dos requisitos do artigo 10 da LC 160/17 (relacionados ao Estado
concedente) e do artigo 30 da Lei no 12.973/14 (que determina a necessidade de registro e
manutenção dos valores em reserva de incentivos fiscais).
Como também é de conhecimento público, foi publicada a Lei 14.789/2023, com
efeitos desde 01/01/2024, revogando-se o artigo 30 da Lei 12.973/2014, mas de observância
obrigatória até enquanto a lei esteve vigente, ou seja, 31/12/2023.
Daí, se cumpridos tivessem sido os requisitos da reserva de lucros e da convalidação
do benefício fiscal, esses valores não deveriam ter sido incluídos nas bases de cálculo das
contribuições.
Todavia, no caso dos autos, considerando que os valores das subvenções não foram
contabilizados em conta representativa de reserva de lucros, devo concluir que tais receitas
sofrem tributação pelo PIS e pela COFINS.
No presente caso, observa-se que a contribuinte não adotou os procedimentos
contábeis determinados pelo art. 18 da Lei no 11.941/09, condição esta necessária para que as
subvenções não fossem tributadas pelo PIS e COFINS. Tais procedimentos consistiam no
reconhecimento da subvenção em reserva de lucros.
Como se percebe nos autos, a empresa contabilizou o crédito presumido de ICMS
apenas em conta de resultado, não registrando o benefício obtido como reserva de lucros, o que
pode resultar na falta de controle na aplicação dos lucros decorrentes do benefício fiscal.
Por isso, ante o descumprimento de requisitos legais para fruição do benefício
fiscal, não há como afastar a tributação das contribuições sobre as receitas provenientes do
benefício fiscal sob análise.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.526 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722794/2013-03
11

Ante todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1160
DF CARF MF
Original